Tribunal: STF
Processo: RE 1550529
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência em face de acórdão da 1ª Turma desta CORTE assim ementado (Doc. 47):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELIMINAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POR REPROVAÇÃO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE INVESTIGAÇÕES POR INFRAÇÕES PENAIS. CONCURSO DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REGRAMENTO MAIS RESTRITIVO NA ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE AO CARGO. AVALIAÇÃO RELACIONADA À IDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”. 



    2. As atividades de segurança pública (art. 144, CF), em virtude da essencialidade, justificam um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo na análise dos requisitos de acessibilidade ao cargo, conforme demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil.



    3. As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    4. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrido, postula afastar a sua eliminação do concurso público para Delegado de Polícia, na etapa da Investigação Social. 



    5. Alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar, tratando-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 



    6. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do autor em relação ao processo criminal a que responde, mas de valoração da conduta moral do candidato. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 50).



    Nos Embargos de Divergência (Doc. 52), o embargante alega que o acórdão embargado diverge do entendimento firmado pela Segunda Turma na RCL 75.084-AgR (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 25/9/2025); ARE 1536666 (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, 27/02/2025); e ARE 1524252-AgR (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 7/5/2025).



    É o relatório. Decido.



    As soluções aplicadas pelo acórdão embargado e pelos precedentes paradigmas estão indissociavelmente ligadas aos fatos e ao contexto subjacentes a cada caso. Ausente a rigorosa similitude fática entre o acórdão apontado como divergente e o julgado embargado, incabíveis os embargos de divergência. No mesmo sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. 



    II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. 



    III. Razões de decidir 3. Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. 4. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    IV. Dispositivo e tese 5. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com aplicação de multa, majoração de honorários e determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (RE 1489053 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe de 13-11-2024)



    Quanto ao ARE 1536666 (Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, 27/02/2025), também apontado como paradigma, tem-se que indicação de decisões monocráticas como precedentes paradigmas de verificação do alegado dissídio jurisprudencial é inadmissível para oposição dos embargos de divergência. Vejam-se:



    “SEGUNDO JULGAMENTO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) 3. A indicação como paradigma de decisão monocrática, de acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade ou de julgado da própria Turma que decidiu os embargos, é inadmissível para fins de oposição embargos de divergência. (…) 5. Embargos de divergência rejeitados” (RE n. 356.201-AgRED-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 19/5/2020) 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cabimento dos embargos de divergência: art. 1043 do CPC/2015. 4. Decisão monocrática invocada como paradigma. Impossibilidade de utilização para a demonstração da divergência. 5. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do STF. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.250.524- AgREDvAgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe 2.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM” (RE n. 752.075- AgRsegundoED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6/7/2021)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332; e 335, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente